Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Processo : 0701670-65.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da decisão de indeferimento da medida liminar requerida em mandado de segurança, a qual objetivava a submissão da agravante, menor de 18 anos, ao exame supletivo do ensino médio, a fim de que pudesse confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Há muito expirado o prazo para matrícula na instituição de ensino superior, conforme salientado no parecer ministerial[1], a agravante foi instada a se manifestar sobre o interesse recursal no presente agravo, todavia ficou inerte[2]. Assim, diante do contexto processual, resta que a agravante carece de interesse recursal. Nesse sentido, o seguinte aresto: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PRAZO DE MATRÍCULA ESCOADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. O escoamento do prazo para a realização da matrícula no curso superior, antes da submissão do impetrante aos exames necessários à conclusão do ensino médio implica na perda superveniente do interesse recursal. 2. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 894348, 20150110653090APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 18/9/2015) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comuniquem-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17451482. [2] Id. 19069522.